Tribunal: TJDFT
Processo: 0702950-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702950-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GERCIVAL CAVALCANTE DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (Distrito Federal) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 34825034- Pág.1/3 no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora